Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE REQUERIDA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL. NULIDADE. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.
2. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante Marcio passa pela análise da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil deste, demandando o revolvimento das provas. Preliminar rejeitada.
3. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.
4. No presente caso, a prova técnica é imprescindível para esclarecer a existência ou não dos vícios narrados na petição inicial e, em caso positivo, a sua extensão, bem como se os valores a título de danos materiais foram gastos em prol do vicio deduzido pela parte apelada, mormente quando demanda conhecimento técnico especial.
5. É cediço que cabia ao requerido o ônus de provar que não foi o responsável pelos defeitos elencados na inicial e demonstrados no laudo particular, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não possibilitar a produção da prova devidamente requerida acarreta cerceamento de defesa.
6. Preliminar acolhida. Sentença cassada.